Tribunal: TJES
Processo: 0000222-53.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-53.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000222-53.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A, THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI - ES33164

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DA DEFESA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de 12 anos, 01 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV da Lei n.º 11.343/06.

A defesa suscitou a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição ou a reforma da dosimetria (tráfico privilegiado, redução da pena-base, revisão da reincidência e afastamento da majorante da arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, pautado em autorização de moradora e flagrante de crime permanente.

Analisar se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais e a apreensão de materiais, é suficiente para manter a condenação por tráfico.

Avaliar a correção da dosimetria, especialmente as circunstâncias judiciais da conduta social e quantidade de droga; aplicação da atenuante da confissão espontânea, decote da agravante da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade no ingresso domiciliar quando a ação é precedida de fundadas razões (informações sobre base de facção criminosa) e conta com autorização voluntária da moradora, devidamente registrada em vídeo. Ademais, o tráfico na modalidade "manter em depósito" é crime permanente, autorizando o flagrante a qualquer tempo (Precedentes do STF e STJ).

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos. A alegação de que o réu apenas guardava a droga para terceiros não afasta a tipicidade do art. 33 da Lei 11.343/06, que é de ação múltipla.

Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo justifica-se pela elevada quantidade de drogas (art. 42 da Lei 11.343/06) e pela conduta social negativa, uma vez que o réu delinquiu durante o cumprimento de pena por crime anterior, o que demonstra desprezo pela ressocialização (Precedente STJ).

A reincidência específica impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

A majorante do emprego de arma de fogo é mantida, pois a expressiva quantidade de armamento estava no mesmo contexto da guarda das drogas, servindo para garantir a atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese Jurídica:
I. O ingresso em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões e consentimento do morador, especialmente em crimes de natureza permanente. II. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a exasperação da pena-base a título de conduta social negativa. III. A admissão de que
guardava a troca para terceiro, não dá ensejo a aplicação da atenuante da confissão espontânea. IV. A reincidência específica obsta o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. V.
A
apreensão de elevada quantidade de arma e munições no mesmo contexto do armazenamento de drogas, evidencia que estes eram utilizados para segurança viabilizar atividade ilícita, sendo aplicável a majorante do emprego da arma de fogo.

Legislação Citada

Constituição Federal
, art. 5º, inciso XI (Inviolabilidade de domicílio);
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
, art. 33,
caput
; art. 33, § 4º; art. 40, inciso IV; e art. 42;
Código Penal
, art. 33, § 2º, alínea "a" (Regime prisional).

Jurisprudência Citada

STF, RE 603.616/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 280 da Repercussão Geral – Invasão de domicílio);
STF, HC 169.788/SP
, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes (Justa causa para busca domiciliar);
STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (Validade do depoimento policial);
STJ, REsp n. 2.211.187/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (Conduta social e crime durante cumprimento de pena);
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.184.825/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas (Art. 42 da Lei de Drogas e pena-base);
STJ, Súmula 630
(Confissão no tráfico de drogas).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000222-53.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A, THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI - ES33164

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por TIAGO RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 12 anos, 01 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.214 dias-multa.

Consta na denúncia que, em 25 de março de 2025, durante a operação "Estado Presente", policiais militares receberam informações de que residência situada na Rua Afonso Cláudio, Bairro São Marcos, servia de base para a facção "Tropa do Urso". No local, após autorização da moradora Grasieli Pereira Schimit Berger, agentes ingressaram no imóvel e abordaram o apelante, resultando na apreensão de 01 (uma) pedra de crack; 24 tabletes de maconha (aproximadamente 22 kg); 267 buchas e 21 tiras e porções adicionais da mesma substância, totalizando expressiva quantidade. Foram localizados, ainda, dois revólveres calibre .32; 19 (dezenove) munições de diversos calibres; balança de precisão e a quantia de R$ 733,00.

Em suas razões, a defesa requereu a declaração de nulidade das provas por violação de domicílio, alegando ausência de fundadas razões e vício no consentimento. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Em trato subsidiário, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado; a redução da pena-base; a revisão da fração de reincidência; o afastamento da majorante do emprego de arma e a fixação de regime mais brando.

Não obstante os argumentos defensivos, inexiste irregularidade no ingresso em domicílio.

As provas demonstram que ação policial foi precedida de informações prévias e precisas sobre utilização do imóvel pela organização criminosa "Tropa do Urso" para armazenamento de ilícitos, sendo que somente adentraram no local após autorização voluntária de Grasieli Pereira Schimit Berger, que ali também residia, sendo a ação registrada em vídeo. (id. 17553570)

Não se pode olvidar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “manter em depósito” é crime permanente, o que autoriza a imediata atuação estatal.
Nesse sentido:

Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Melhor sorte não possui o apelante em relação à alegada ausência de provas.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo Auto de Apreensão (id. 17553569), além de laudos periciais definitivos que confirmaram a natureza das drogas, a funcionalidade e eficiência da arma de fogo e munições encontradas em seu poder. (ids. 17554290 e 17553583)

A
autoria
revela-se inequívoca pela prova produzida pelo crivo do contraditório.

Os policiais militares Ricardo Nascimento dos Santos e Eduardo Piza Ribeiro, confirmaram que o apelante foi localizado no imóvel onde vasta quantidade de drogas e armas estavam armazenadas.

O STJ possui o entendimento pacificado de que “
os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade"
. (AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.), sendo este o caso dos autos, já que a apelante não logrou êxito em desqualificar a versão trazida pelos agentes.

O fato dos policiais não se recordarem de detalhes da ação se justifica em razão do elevado números de ocorrências, o que, por si só, não é capaz de afastar a credibilidade de suas declarações, que foram corroborados por outros elementos probatórios.

Não obstante o apelante tenha confessado em juízo que guardava material ilícito para terceiros mediante pagamento, a expressiva quantidade de drogas - aproximadamente 22 kg de maconha e pedras de crack; a forma como estava acondicionada; o armamento e ausência de indicação de quem seria o suposto proprietário do material, demonstra o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Isso porque, tratando-se de crime de ação múltipla, a conduta de "ter em depósito" ou "guardar" por si só, consuma tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo prescindível demonstração de atos diretos de mercancia.

Mantida a condenação nos termos da sentença. Passo a analisar os critérios adotados pelo Exmo. Juiz na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 anos de reclusão, considerando em seu desfavor a conduta social, pois o crime foi praticado durante cumprimento de pena anterior, demonstrando desprezo pela ressocialização.

O STJ possui precedente no sentido de que
"a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos".
(REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Além disso, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pesou contra o apelante a quantidade de drogas apreendidas:

Não é desproporcional o aumento da pena-base, pelo crime de tráfico de drogas, diante da elevada quantidade e natureza da droga apreendida, a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006". (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.184.825/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Sendo assim,
adequada e razoável a pena-base aplicada pelo juízo a quo em 07 (sete) anos de reclusão e multa.

Na segunda fase,
não há atenuante a ser considerada
, uma vez que o apelante admitiu apenas que guardava a droga para terceiro e, segundo o STJ,
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"
. (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27).” (AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Incide a
agravante da reincidência
, fundamentada em condenação definitiva no processo nº 0001311-96.2018.8.08.0014, justificando o acréscimo em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, a
reincidência específica obsta o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pesa em desfavor do apelante a
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
(artigo 40, inciso IV), uma vez que a apreensão de dois revólveres e munições - 2 (dois) revólveres Taurus, calibre .32 ACP; 16 (dezesseis) munições calibre .32 ACP, ogivais, marca CBC; 1 (uma) munição calibre .38 Special, ogival, marca CBC; e 2 (duas) munições calibre .380 ACP, ogivais, marca CBC, todas em perfeitas condições de funcionamento, no mesmo contexto do armazenamento de drogas, o que evidencia que estes eram utilizados para segurança viabilizar atividade ilícita, sendo adequado e razoável a manutenção do quantum de 2/5 (dois quintos) pela variedade e quantidade de armas e munições.

Posto isto,
mantém-se a pena definitiva fixada em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1214 (mil, duzentos e quatorze) dias-multa.

Considerando montante da pena aplicada e reincidência do agente, conforme artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal,
não há que se falar em abrandamento do regime inicial e detração penal, pois não importará em sua alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.